Tribunal: TJPA
Processo: 0012040-35.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012040-35.2016.8.14.0051

RECORRENTE: SERGIO NOGUEIRA DOS SANTOS, GLAUDIS MARC COTA ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSOS PENAIS EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
RECURSO DE SÉRGIO NOGUEIRA DOS SANTOS
: REFORMA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. LAUDO PERICIAL. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA.
RECURSO DE GLAUDIS MARC COTA ARAÚJO
: REFORMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Recurso de Sérgio Nogueira dos Santos
: A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. O conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente, existindo indícios da autoria do acusado na tentativa de homicídio qualificado ou, no mínimo, dúvidas acerca de sua real intenção. Os depoimentos testemunhais reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam controvertida a questão. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

2.
Recurso de Glaudis Marc Cota Araújo
: O afastamento da qualificadora só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. A causa que qualifica o crime, por envolver apreciação de matéria fática, somente pode ser excluída da cognição dos jurados quando manifestamente improcedente ou descabida, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

3. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Sérgio Nogueira dos Santos
(nascido em
17/05/1982
) e
Glaudis Marc Cota Araújo
(nascido em
01/02/1986
) interpuseram
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformados com a decisão prolatada em
20/08/2019
, ID 9690038 a ID 9690039 – págs. 153/157, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Gabriel Veloso de Araújo
, que os
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
crime de tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
), cometido contra a vítima
Anselmo Castro da Silva
, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 9390029 – págs. 76/79) que, na madrugada do dia
09/04/2016
, na
Comunidade de Carariacá
,
Região do Distrito de Arapixuna
, na cidade de Santarém/PA, o denunciado
Sérgio Nogueira dos Santos
, com
animus necandi
e
com a utilização de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
, utilizando
arma branca tipo faca
, iniciou a execução de um homicídio contra a vítima
Anselmo Castro da Silva
, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A vítima participava de um jogo de futebol e posteriormente foi até uma festa no clube da comunidade local onde estava
o acusado que, apresentando visíveis sinais de embriaguez, começou a criar confusão chegando a empurrar Anselmo
, o qual, a fim de evitar problemas, saiu do local da festa e foi em direção ao barco para voltar para casa, momento em que
foi surpreendido e sentiu uma dor forte, semelhante a um soco, porém, ao tocar, se deparou com sangue e percebeu que tinha sofrido um golpe e estava sendo agredido por Sérgio que, não satisfeito, com a clara intenção de matar, aproximou-se da vítima e desferiu a segunda facada, só não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, devido a faca ter ficado cravada no peito da vítima
, ocasião em que esta conseguiu correr, mas caiu poucos metros depois, sendo então amparado por populares e levado para receber socorro a tempo de ser salva.

O Ministério Público
aditou à denúncia
(ID 9690031 – págs. 93/94), para incluir o denunciado
Glaudis Marc Cota Araújo
, vulgo “Branco”, vez que, quando da audiência de instrução, ocorrida no dia
10/09/2018
, a vítima Anselmo relatou que logo após sair do barracão onde ocorria o evento festivo,
foi surpreendido por um golpe na lateral de seu tórax, logo abaixo da axila, desferido pelo denunciado Glaudis Marc Cota Araújo (primo de Sérgio)
, sendo que este, após golpear Anselmo,
saiu correndo com a arma em punho
, quando então a vítima recebeu o segundo golpe desferido pelo acusado Sérgio.

Em
razões recursais
(ID 9690040 a ID 9690041 – págs. 169/173), a defesa de Sérgio clama pela
impronúncia do acusado
, vez que
ausentes os indícios de autoria e participação no crime
, diante da
fragilidade das provas testemunhais que não presenciaram os fatos
, não sendo suficiente o
depoimento isolado da vítima para pronunciar o recorrente
.

Em
razões recursais
(ID 9690041 a ID 9690042 – págs. 180/184), a defesa de Glaudis requer o
decote da qualificadora imputada na denúncia
, vez que não há provas da sua incidência.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
dos recursos.

Em
contrarrazões
(ID 9690042 a ID 9690043 – págs. 188/193), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pelo
improvimento dos recursos
, mantendo-se integralmente a decisão que os pronunciou, para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (ID 9690043 – pág. 195 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos manejados, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer ID 10106117 – págs. 217/221).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1.
Recurso de Sérgio Nogueira dos Santos
: Da impronúncia. Fragilidade probatória. Ausência de indícios de autoria e participação do recorrente no crime.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A
materialidade do crime
resta comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 9690020 – pág. 07), pelo
Laudo nº 2016.04.000966-TRA – Perícia de Lesão Corporal
(ID 9690023 – págs. 31/32), o qual atestou que houve a ofensa à integridade corporal da vítima
Anselmo Castro da Silva
, por ação pérfuro-cortante (
prova pericial
) e pelo
Laudo nº 2016.04.001599-TRA – Perícia Complementar (Sanidade Física)
(ID 9690024 – págs. 34/36), o qual atestou que a lesão resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. A
autoria
, por sua vez, encontra-se
indene de dúvidas
, conforme os referidos
depoimentos testemunhais
acostados aos autos durante o curso da instrução processual.

A vítima
Anselmo Castro da Silva
declarou em
juízo
(termo de audiência de instrução e julgamento, ID 9690030 a ID 9690031– págs. 88/91):
“Que, no dia 09 de abril de 2016, na comunidade de Carariacá, sofreu uma tentativa de homicídio. Que, por volta das 20h do referido dia, o acusado Sérgio dirigiu-se até o mesmo e lhe fez a seguinte ameaça: Hoje vai ser teu dia. Que, em seguida, levantou a camisa mostrando-lhe uma faca, quando ambos estavam numa casa de eventos da comunidade. Que, desconhece o motivo de tais ameaças e que nunca teve qualquer tipo de atrito com o acusado ou com grupos rivais. Que, durante a festa, o irmão de Sérgio, que não sabe informar o nome, tentou iniciar uma confusão proposital contra ele, mas que este não caiu nas provocações. Que, na saída do recinto, o depoente afirma ter sofrido uma primeira facada nas costas, dada por um rapaz cujo nome não soube informar o nome, mas que fazia parte do grupo do acusado. Que, a vítima conta ter recebido uma segunda facada, desta vez desferida por Sérgio, na região do peito, de maneira tão forte que o cabo da faca se quebrou e a lâmina permaneceu fincada em seu peito. Que, após o ocorrido, movido por emoção, saiu correndo e que no trajeto encontrou um cidadão da comunidade que lhe prestou socorro. Que fretou uma bajara para levá-lo até a comunidade de Arapixuna, de onde pegaria um barco para a cidade de Santarém-Pa. Que, chegando na cidade, foi levada ao Hospital Municipal, onde teve que ser submetido a um processo cirúrgico para a retirada da faca, passando 15 dias internado. Que, disse não ter ingerido bebida alcoólica e disse não ter percebido se os seus agressores estariam alcoolizados no dia do fato”
.

A testemunha
Argenilson Viana
relatou em
juízo
(ID 9690035– págs. 128/131):
“Que estava fazendo a segurança do clube no dia dos fatos e que o acusado, Sérgio, apresentando sinais de embriaguez, estava querendo fazer confusão dentro do ambiente. Que a tentativa de homicídio não ocorreu dentro da sede, que não presenciou os fatos, estando presente apenas quando vieram chamá-lo para dizer que um rapaz tinha sido furado, a mais ou menos quinhentos metros de onde ele estava. Que perguntado se ele viu a participação de outras pessoas, se a vítima esteve no grupo do acusado em algum momento da festa, a testemunha disse não lembrar, que viu apenas quando a vítima estava ferida e ajudou a colocá-lo no barco que o levaria até Santarém-Pa. Que o depoente afirma não conhecer o acusado, mas que por ser morador antigo da comunidade, conhecia o pai dele. Que quando perguntado se conhecia o Glaudis, a testemunha disse conhecer de vista dos eventos locais e desconhece a participação dele na tentativa de homicídio”
.

Como se vê,
o conjunto probatório
constante dos autos não é insuficiente
, existindo
sim indícios da autoria do acusado na tentativa de homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua real intenção
. Os
depoimentos testemunhais
reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam
controvertida a questão
.

A aferição acerca da
intenção do agente
é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

2.
Recurso de Glaudis Marc Cota Araújo
:
Da exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Da desclassificação de tentativa de homicídio qualificado para tentativa de homicídio simples.

Relativamente ao pleito da
exclusão da qualificadora
formulado pela defesa do acusado Glaudis, entendo que
tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da majorante, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo

dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROVIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O
MERITUM CAUSAE
. 2.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DE QUE OS ACUSADOS NÃO AGIRAM IMBUÍDOS DO
ANIMUS NECANDI.
VÍTIMA ESFAQUEADA PELO ACUSADO RAIMUNDO VENCESLAU E AGREDIDA COM SOCOS POR ARLISON VENCESLAU. FERIMENTO QUE CAUSOU O ESVISCERAÇÃO DO OFENDIDO. QUESTÃO QUE TAMBÉM DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
3. PLEITO EVENTUAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. IMPROVIMENTO. A CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE.
4. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO A QUO A FIM DE QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01519836-35, 213.271, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-28, publicado em 2020-07-28).

Vejamos o seguinte precedente jurisprudencial,
verbis:

STJ:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão
a quo
, no intuito de se reconhecer que as qualificadoras imputadas seriam manifestamente improcedentes, exige-se o necessário o revolvimento no material fático-probatório dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1009877 ES 2016/0289625-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017).

In casu
, há provas suficientes de que
o acusado teria, em tese, participado do crime cometido contra a vida da vítima Anselmo, sem dar qualquer chance de defesa para o ofendido
, o que, por ora, denota a adequação da apreciação da mencionada qualificadora perante o Tribunal do Júri.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que os réus
Sérgio Nogueira dos Santos
e
Glaudis Marc Cota Araújo
sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022